Tribunal: TJSP
Processo: 0125885-54.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0125885-54.2005.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LILIANA ZITTI LEMOS (E OUTROS(AS)), é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Retornem os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, sem qualquer modificação.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0125885-54.2005.8.26.0000/50003 - São
Paulo
2
VOTO No 37.212
APELAÇÃO CÍVEL No 0125885-54.2005.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADOS: LILIANA ZITTI LEMOS E OUTROS
.
O v. acórdão de fls. 414/417, por votação unânime, deu
provimento parcial aos recursos oficial e da Fazenda do Estado, somente
para reduzir o percentual dos juros moratórios para seis por cento ao ano,
sendo que o aresto de fls. 425/426 acolheu os embargos declaratórios
apresentados pelo ente público, para anotar que a partir de 30 de junho
de 2009 deverá ser aplicado ao caso concreto o art. 1o-F da lei no
9.494/97, na redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09.
Os autores apresentaram recurso especial, com base no art.
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sendo que em
virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, relator o
Ministro Luiz Fux, os autos retornaram à Turma Julgadora para apreciar a
questão nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, a hipótese não se enquadra no
dispositivo aludido do estatuto processual, certo que a questão objeto do
recurso especial, aplicação da Lei no 11.960/09 aos processos em curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0125885-54.2005.8.26.0000/50003 - São
Paulo
3
não foi abordada pela Suprema Corte no RE no 870.947/SE.
Em tais condições, retornem os autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, sem qualquer modificação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR